Tribunal: TJPA
Processo: 0805999-47.2022.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12345 - Vias de fato
Data de julgamento: 2025-08-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0805999-47.2022.8.14.0006

APELANTE: VINICIUS EDUARDO DA SILVA PEREIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº 0805999-47.2022.814.0006.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL

COMARCA:
JUÍZO DA VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE ANANINDEUA/PA.

APELANTE:
VINICIUS EDUARDO DA SILVA PEREIRA.

ADVOGADO:
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ.

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ.

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA.

RELATOR: Desembargador SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA.

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (ART. 129, § 9º, DO CP). RECURSO DEFENSIVO. TESE DE ABSOLVIÇÃO POR LEGÍTIMA DEFESA. REJEIÇÃO. DOSIMETRIA. ATENUANTE DA CONFISSÃO. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto contra a r. sentença que condenou o réu pela prática do crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica (art. 129, § 9º, do CP). A defesa pleiteia a absolvição por legítima defesa, decorrente de supostas agressões recíprocas e, subsidiariamente, a redução da pena abaixo do mínimo legal, mediante o afastamento da Súmula 231 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia recursal reside em dois pontos principais: (i) se o conjunto probatório – formado pela palavra da vítima, laudo pericial e confissão qualificada do réu – é suficiente para afastar a tese de legítima defesa; e (ii) se a atenuante da confissão pode conduzir a pena a patamar inferior ao mínimo legal na segunda fase da dosimetria, em contrariedade ao entendimento consolidado na Súmula 231 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A tese de absolvição por legítima defesa não merece prosperar. Em crimes de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância, sobretudo quando, como no caso, é corroborada por prova pericial que atesta as lesões e pela própria confissão do apelante, que admitiu ter desferido um soco no rosto da ofendida. Ademais, a reação do agente foi manifestamente desproporcional à suposta agressão sofrida, o que, por si só, descaracteriza a excludente de ilicitude.

4. Igualmente, não assiste razão à defesa quanto ao pleito de redução da pena. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada na Súmula 231, é pacífica no sentido de que a incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. Tal entendimento foi reafirmado em sede de recurso repetitivo (Tema 190) e teve sua validade recentemente mantida pela Terceira Seção daquela Corte, sendo de observância cogente.

IV. DISPOSITIVO

5. Recurso conhecido e, no mérito, desprovido, para manter integralmente a sentença condenatória.

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, arts. 25 e 129, § 9º; Código de Processo Penal, art. 156.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp n. 2.740.275/MS; STJ, AgRg no HC n. 844.233/MS; TJ-MG, Apelação Criminal 0097779-56.2015.8.13.0271.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 02 dias do mês de setembro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por
VINICIUS EDUARDO DA SILVA PEREIRA
, por meio da Defensoria Pública do Estado do Pará, irresignado com a sentença proferida pelo Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Ananindeua/PA, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 129, § 9º, do Código Penal, à pena de 03 (três) meses de detenção, em regime inicial aberto, com a concessão da suspensão condicional da pena (
sursis
).

Consta da denúncia (ID

21096298) que, no dia 29 de abril de 2021, por volta das 20h, na residência do casal, o apelante, após uma discussão com sua companheira, agrediu-a fisicamente com socos e empurrões, causando-lhe as lesões corporais descritas no laudo pericial anexado aos autos.

A denúncia foi recebida e, após regular instrução processual, com a oitiva da vítima e o interrogatório do réu, sobreveio a sentença condenatória (ID

21096332).

Em suas razões (ID 21096346), a defesa pugnou pela absolvição do apelante, sob a tese de que agiu em legítima defesa em um contexto de agressões mútuas. Subsidiariamente, pleiteou a redução da pena na segunda fase da dosimetria, com o afastamento da Súmula 231 do STJ para que a atenuante da confissão pudesse conduzir a pena a patamar inferior ao mínimo legal.

As contrarrazões do Ministério Público foram apresentadas, pugnando pelo conhecimento e, no mérito, pelo não provimento do apelo (ID 21096349).

Nesta segunda instância, a Douta Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Francisco Barbosa de Oliveira, manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso (ID

23043394).

É o relatório.

VOTO

1. DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço do RECURSO
.

2. DO MÉRITO RECURSAL

2.1. Da Tese de Absolvição por Legítima Defesa

A defesa sustenta que o édito condenatório não se sustenta, pois o apelante teria agido amparado pela excludente de ilicitude da legítima defesa.

A tese, contudo, não merece prosperar.

Para a configuração da legítima defesa, nos termos do art. 25 do Código Penal, exige-se a prova de que o agente, usando moderadamente dos meios necessários, repeliu injusta agressão, atual ou iminente. O ônus de comprovar tal circunstância, conforme o art. 156 do Código de Processo Penal, é de quem a alega.

No caso em apreço, a versão do apelante de que teria apenas se defendido de uma agressão iniciada pela vítima encontra-se isolada nos autos. Pelo contrário, o conjunto probatório é robusto e aponta em direção à sua responsabilidade.

A vítima, tanto na fase policial quanto em juízo, embora visivelmente tentando minimizar a conduta do réu, foi firme ao confirmar o fato central: que, após a discussão, ele a empurrou e lhe desferiu um soco no rosto. A palavra da ofendida é corroborada de forma decisiva pela prova pericial. O Laudo de Exame de Corpo de Delito (ID 21096294) atestou a existência de "
equimose violácea oval [...] na região orbital esquerda; equimose avermelhada linear [...] na região nasal"
, lesões perfeitamente compatíveis com a agressão narrada.

Ademais, o próprio apelante, em seu interrogatório judicial, confessou ter dado "um soco e um empurrão nela". A alegação de que o fez para se defender de arranhões não afasta a ilicitude de sua conduta, pois a reação foi manifestamente desproporcional e imoderada.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e dos Tribunais pátrios é pacífica no sentido de que, em crimes de violência doméstica, a palavra da vítima, quando coerente com os demais elementos de prova, possui especial valor probatório,
ex vi
:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. VIAS DE FATO. REEXAME DE PROVAS. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. A palavra da vítima em crimes de violência doméstica possui especial relevância e pode fundamentar a condenação quando corroborada por outros elementos probatórios.
2. A revisão de condenação por insuficiência de provas em sede de recurso especial é inviável quando exige reexame do conjunto probatório, conforme a Súmula n. 7 do STJ. 3. A materialidade do crime de vias de fato pode ser comprovada por outros meios de prova, dispensando o exame de corpo de delito, conforme o art. 167 do Código de Processo Penal.

(STJ - AgRg no AREsp n. 2.740.275/MS, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 10/12/2024, DJEN de 20/12/2024.) – destaquei.

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - LESÃO CORPORAL - CONDUTA CAPITULADA NO ART. 129, § 9º, DO CÓDIGO PENAL - [...] AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS COMPROVADAS - RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELO ACERVO PROBATÓRIO PRODUZIDO - LEGÍTIMA DEFESA NÃO CONFIGURADA - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO.

2 - Comprovadas a materialidade e autoria delitivas do crime de lesão corporal imputados ao agressor, é impossível acolher o pleito absolutório, mormente quando as declarações, firmes e coerentes, da vítima estiverem corroboradas pelas demais provas carreadas aos autos.
3 - A legítima defesa é aquela empreendida contra agressão injusta, atual ou iminente, contra direito próprio ou de terceiro, utilizando moderadamente dos meios necessários (art. 25 do Código Penal).
4 - Se não houve o uso moderado dos meios necessários para repelir a agressão injusta, não há se falar em legítima defesa, uma vez que o excesso doloso é passível de punição.

(TJ-MG - Apelação Criminal: 00977795620158130271, Relator.: Des.(a) Mônica Aragão Martiniano Ferreira e Costa, Data de Julgamento: 21/08/2024, Câmaras Especializadas Crimina / 9ª Câmara Criminal Especializa, Data de Publicação: 21/08/2024) – destaquei.

Assim, comprovadas a materialidade e a autoria delitiva por um conjunto probatório seguro e coeso, a manutenção da condenação é medida que se impõe, afastando-se a tese de legítima defesa.

2.2. Da Tese de Redução da Pena Abaixo do Mínimo Legal

Subsidiariamente, a defesa requer a reforma da dosimetria para que a atenuante da confissão, reconhecida na sentença, possa reduzir a pena a patamar inferior ao mínimo legal, pugnando pelo afastamento da Súmula 231 do STJ.

Sem razão, contudo.

A matéria é objeto de entendimento consolidado no âmbito dos Tribunais Superiores. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo nº 1.117.068/PR (Tema 190), e o Supremo Tribunal Federal, em sede de Repercussão Geral no RE 597.270-QO-RG/RS (Tema 158), firmaram a tese de que a incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

Tal entendimento foi cristalizado na
Súmula 231 do STJ
, cuja validade e aplicação foram recentemente reafirmadas pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, que, em agosto de 2024, por maioria, rejeitou a proposta de seu cancelamento.

Eis o entendimento consolidado:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA N. 231 DO STJ. APLICABILIDADE MANTIDA.

1. O acórdão recorrido está em consonância com a orientação firmada no Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a incidência de circunstância atenuante, como a confissão espontânea, não pode conduzir à redução da pena para aquém do mínimo legal, conforme dispõe a Súmula n. 231 do STJ.
2. Conquanto haja sido afetado à Terceira Seção o julgamento da questão, a "incidência do verbete n. 231/STJ permanece firme na jurisprudência desta Corte (...)" (AgRg no AREsp n. 2.243.342/PA, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/5/2023, DJe de 9/5/2023). 3. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no HC n. 844.233/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024.) – destaquei.

Dessa forma, agiu corretamente o juízo sentenciante ao reconhecer a atenuante da confissão, porém, deixar de aplicá-la em razão de a pena-base já se encontrar no mínimo legal. A dosimetria, portanto, não merece qualquer reparo.

3. DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
conheço do recurso
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a r. sentença condenatória por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura eletrônica.

Desembargador
SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA.

Relator

Belém, 04/09/2025